Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-55.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Lesão em membro superior. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Pequeno reparo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Lesão em membro superior. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Pequeno reparo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema 862/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002027-55.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado IRANE FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 15.026
Apelação/Remessa Necessária: 1002027-55.2018.8.26.0309
Comarca: 6a Vara Cível de Jundiaí
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante/Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado/Recorrido: Irane Ferreira dos Santos
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária
procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Lesão em membro
superior. Incapacidade parcial e permanente comprovada.
Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Pequeno reparo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser
apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema
862/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Vanessa Velloso Silva Saad Picoli, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a IRANE FERREIRA
DOS SANTOS, no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir
do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (04/09/2016 fl. 43); correção
monetária e juros legais observando os índices decididos no RE no 870.947,
Tema de Repercussão Geral no 810, honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) do valor atualizado das prestações vencidas até a data da
sentença, além de conceder a tutela antecipada para imediata implantação do
benefício (fls. 131/133 e adendo declaratório à fl. 156), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia, além
do reexame necessário, determinado na r. sentença.
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Paulo
Alceu Dalle Laste, pretende a reforma da decisão, alegando que ausentes os
requisitos para a concessão do benefício acidentário. Em consequência, que
haja a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada, com a
condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios (fls. 137/139).
O autor, por meio de sua advogada Dra. Bruna Cris da
Cruz Silva, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r.
sentença de procedência (fls. 147/152).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
4
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora
contra o INSS, sob a alegação de que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa Casas Bahia Comercial Ltda., na função de ajudante externo,
sofreu acidente de trânsito no dia 02 de julho de 2015, no trajeto do labor para
sua casa, que culminou em fratura de rádio distal direito (punho) e lesão em
ombro, com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa. Requereu
benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 183).
O acidente foi comprovado por meio do Boletim de
Ocorrência de fls. 15/16. Ainda, emissão de Ficha de Notificação de Acidente
de Trabalho FINAT (fl. 19).
Em razão do infortúnio, gozou do benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho (NB 91/611.283.419-0
CID S52), de
07/08/2015 a 08/11/2016 (cf. fls. 169/183).
Realizada perícia médica, o i. perito, Dr. Marcos da Silva
Ferreira, concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e
permanente do obreiro, em razão das sequelas sofridas no acidente (fls.
98/110).
O i. expert relatou o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
5
“(...) Em 02 de julho de 2015, periciando refere que sofreu
acidente motociclístico durante o percurso de trabalho para
a casa, apresentando fratura em punho direito e lesão em
ombro esquerdo.
Atualmente refere dor em punho direito, ombro esquerdo e
coluna lombar diariamente. Conta que está fazendo 'bico'
como chapeiro em lanchonete, faz uso de Dorflex,
Diclofenaco
e
outros
analgésicos
de
dor,
nega
acompanhamento com a especialidade (...)” (fls. 99/100)
No exame físico específico, constou:
“Ombro Esquerdo: Sem edema, duas cicatrizes em porção
anterior de cerca de 0,5 cm, indolor a palpação,
apresentando crepitação e limitação de amplitude articular
moderada. Manobra de Neer, Jobe e Apley positivas.
Manobras de Patte, Yergason e Gerber negativas.
Ombro direito: sem alterações.
Punho Direito: Sem edema, amplitude articular de extensão e
flexão preservadas, supinação e pronação preservadas,
indolor a palpação. Duas cicatrizes em região anterior com
cerca de 3 cm. Manobr de Tinnel e Phallen negativas.
Punho esquerdo: sem alteração” (...) (fls. 100/101)
Assim concluiu:
“(...)
a
perícia
identificou
incapacidade
parcial
e
permanente para a atividade laboral. A perícia não
identificou incapacidade para realizar suas atividades
habituais diárias. Devido idade, nível educacional e grau de
lesão apresentada, o periciando apresenta critérios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
6
reabilitação em função compatível onde não haja
sobrecarga de média e alta intensidade, movimentos
repetitivos e postura inadequada em coluna lombar e
membros superiores” (fl. 107 original com destaque)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo entre o acidente e a mazela é de clareza meridiana,
havendo inclusive concessão de auxílio-doença na espécie acidentária pela
própria autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor
judicial, razão pela qual não há dúvidas de que o autor necessita despender
maior esforço para exercer suas atividades habituais.
Importante destacar que não se faz necessária lesão de
natureza grave para que seja devida a concessão do benefício. Ainda, o Anexo
III, do Decreto no 3.048/99 constitui norte para o enquadramento das
incapacidades, não sendo exauriente.
Assim, a MMa Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trajeto e de incapacidade parcial e permanente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
7
de rigor a concessão do benefício, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a partir da data da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da
mazela objeto da presente demanda (NB 91/611.283.419-0), em 04/09/2016,
carece de pequeno reparo, pois a cessação do benefício supra ocorreu, na
verdade, em 08/11/2016.
Por tal razão, o termo inicial deve ser corrigido nesse
ponto, sendo devido a partir de 09/11/2016.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
8
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
9
fase de execução.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais
para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Por derradeiro, a tutela antecipada concedida na r.
sentença, em razão do presente julgamento, é mantida, pois presentes seus
requisitos.
Como não há informação de que o benefício foi
implantado, determino a expedição de ofício à autarquia para que promova a
imediata ativação do mesmo, antes da suspensão do processo ora determinada,
de modo que aguardar-se-á o trânsito em julgado tão somente para o
pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, conhece-se dos recursos da autarquia e do
reexame necessário, negando provimento ao voluntário e dando parcial
provimento ao necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo ser observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002027-55.2018.8.26.0309 -Voto no
10
suspensão do processo determinada Tema 862/STJ.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. N° do processo:
1002027-55.2018.8.26.0309
1. Nome do segurado:
Irane Ferreira dos Santos
1. Benefício concedido:
Auxílio-Acidente
1. D.I.B.
09/11/2016
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator